Tribunal: TJMT
Processo: 0001088-65.2003.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0001088-65.2003.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ERRO MÉDICO, ERRO MÉDICO]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[ANDREA ANDREO GANCEDO SABER - CPF: 616.005.981-53 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO FROES CAL - CPF: 074.068.228-80 (ADVOGADO), ANDREY IRINEU SABER - CPF: 486.901.801-25 (APELANTE), ANDREA ANDREO GANCEDO SABER - CPF: 616.005.981-53 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELADO), RENATO GOMES NERY registrado(a) civilmente como RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), KATIA BEZERRA VELOSO (APELADO), ELINALDO VELOSO GOMES - CPF: 004.718.441-87 (ADVOGADO), VALERIA REGINA COSTA LEITE - CPF: 339.998.641-68 (APELADO), EVELYN HACK BIDIGARAY - CPF: 292.828.020-00 (ADVOGADO), DANIELA LUBIANCA - CPF: 594.611.951-68 (ADVOGADO), SANDRA AP. MOREIRA GOMES MONTEIRO (APELADO), KATIA BEZERRA VELOSO MENDES - CPF: 531.350.671-49 (APELADO), DIEGO GANCEDO SABER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA,

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADO ERRO MÉDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- Se o laudo pericial e a prova documental são suficientes para subsidiar o Julgador com elementos para solucionar a lide, não se mostra necessária e a realização da prova oral. Tampouco tal recusa, nessa hipótese, configura cerceamento de defesa. Ao contrário, o Julgador deve indeferir as provas que reputar inúteis ou protelatórias, a fim de resguardar a razoável duração do processo, a economia, a eficiência e a celeridade processual.

2- “
O ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo.
(REsp 1615971/DF). Na hipótese, apesar de todas as alegações dos Recorrentes, não há qualquer indício de que o dano decorreu de qualquer conduta praticada pelas médicas Apeladas e/ou de falha na prestação dos serviços ofertados pelas empresas Recorridas.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Andrea Andreo Gancedo Saber e outros
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na “Ação Cominatória com pedido de Tutela Antecipada c/c pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada em desfavor da
Unimed Cuiabá-MT
e da
Femina – Prestadora de Serviços Médico Hospitalar Ltda
.

Em preliminar, os Apelantes suscitam cerceamento de defesa, sob o argumento de que, embora inicialmente o Julgador tenha deferido a produção de prova oral, a audiência de instrução foi suspensa para a realização de prova pericial e, depois, o processo foi sentenciado.

Alegam que a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal das Recorridas é extremamente importante para a elucidação do caso e que, ainda que a prova pericial indireta seja válida, não tem o condão de atestar, de fato, os atos praticados por aqueles que estavam presentes no parto da criança.

Em outros termos, sustentam que a prova técnica não é capaz, por si só, de demonstrar cabalmente que os procedimentos adotados pelas médicas foram corretos, tampouco de afastar a falha na prestação dos serviços das empresas Apeladas.

Aduzem que a “Sr.ª Suely”, tia da Apelante Andrea Andreo Gancedo Saber, presenciou os fatos e, por esse motivo, sua oitiva assume relevância ímpar, mesmo na condição de informante do Juízo.

Com esses argumentos, requerem que a sentença seja cassada e determinado o retorno dos autos à origem para a produção da prova oral.

No mérito, aduzem que a responsabilidade civil, no caso, é objetiva.

Argumentam que está evidente a falha na prestação do serviço, seja porque premeditadamente as Apeladas ocultaram informações sobre o estado da criança, já que somente três dias depois do nascimento é que os pais foram informados que o filho sofreu anóxia no momento do parto, seja pelas falhas materiais observadas pela acompanhante da parturiente/Recorrente.

Ainda alegam que não é necessária a prova da culpa das médicas para que seja possível responsabilizar a operadora do plano de saúde.

Insistem que as Apeladas falharam na prestação dos serviços e no dever de informação, pois não trataram os genitores do infante com transparência e clareza.

Assim, requerem a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico no Id. 147688405.

As médicas Sandra Aparecida Moreira Gomes Monteiro e Valéria Regina Costa Leite também contrarrazoaram o Apelo, conforme se extrai do Id. 147688406.

Embora intimada, a Femina – Prestadora de Serviços Médico Hospitalar Ltda. não apresentou Contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ ALBERTO FROES CAL, OAB/SP 243719-A

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Os Apelantes Andrea Andreo Gancedo Saber e Andrey Irineu Saber, juntamente com a criança D.G.S., que foi a óbito durante o curso da demanda, ajuizaram Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor da Unimed Cuiabá e do Hospital Femina.

Na inaugural, alegaram que, em 02/07/2000, a Apelante, então com 39 (trinta e nove) semanas de gestação, passou a sentir dores e ligou para a médica obstetra, Dr.ª Valéria Regina Costa Leite, a qual é credenciada da Unimed Cuiabá.

A médica informou que a Recorrente possivelmente estava em trabalho de parto, mas que ela (a médica) não estava na cidade e, assim, orientou-a a dirigir-se ao Hospital Femina, pois a médica plantonista, “Dr.ª Ângela”, era profissional de sua confiança.

Seguindo a orientação da obstetra, a Apelante foi atendida pela “Dr.ª Ângela”, que confirmou o início do trabalho de parto e, com base na dilatação e condições físicas, afirmou que o parto poderia ser normal.

De acordo com a inaugural, a “Dr.ª Ângela” telefonou para a Apelada Valéria Regina Costa Leite que, por sua vez, sugeriu que a Recorrente permanecesse internada até a sua chegada ao Hospital.

Ressalvaram que a internação ocorreu por volta das 03h:30min e que, às 07h:30min, a Recorrida Valéria Regina Costa Leite assumiu o comando do parto.

Argumentaram que, às 12h:30min, a Apelante sentiu fortes dores e, em torno das 13h, foi levada ao centro cirúrgico para receber analgesia de parto. Entretanto, a anestesiologista Recorrida Kátia Bezerra Veloso chegou ao Hospital às 13:30h e a anestesia foi aplicada por volta das 13h:50min.

Fizeram constar na inaugural que todo esse processo foi acompanhado por uma tia da Recorrente de nome “Sueli”, que é enfermeira e professora da UFMT.

Continuaram aduzindo que a Recorrente sentia fortes dores e “implorou” para que a médica obstetra Apelada realizasse a cesárea; entretanto, a Dr.ª Valéria Regina Costa Leite manteve firme a decisão de realizar o parto natural.

Nas palavras dos Autores/Apelantes,
“o parto foi dificílimo, sendo prolongado o período expulsivo de Diego, tanto que, por conta disso, fez-se necessário chamar a plantonista obstétrica da maternidade Ré para auxiliar a Dr.ª Valéria Costa.”

Assentaram que a médica pediatra e também Apelada, Dr.ª Sandra Aparecida Moreira Gomes Monteiro, também presenciou todo o parto.

Aduziram que a criança nasceu às 14h:28min, com 51cm e 3.470kg; contudo, sofreu anóxia e, de conseguinte, seu APGAR no primeiro minuto de vida recebeu nota 1 (um).

De acordo com a petição inicial, decorridos uns 20min do nascimento, a Recorrida Sandra Aparecida Moreira Gomes Monteiro retornou e informou aos Apelantes que o parto foi difícil e, por isso, a criança seria encaminhada para a UTI neonatal.

Ainda conforme a narrativa da inaugural, o Recorrente Andrey Irineu Saber dirigiu-se à UTI e chegou no momento em que o infante estava sofrendo uma crise convulsiva e, ao questionar as médicas Recorridas sobre o motivo do criança apresentar aquele quadro, elas não souberam informar, assim como não souberam esclarecer se o recém nascido teria alguma sequela.

Ou seja, os Apelantes alegaram que as médicas tinham ciência de que a criança sofreu anóxia e não lhes informaram. A informação somente lhes foi repassada 03 (três) dias depois do parto por outra médica do Hospital Femina, “Dr.ª Fátima”, que também lhes cientificou de que o filho permaneceria em coma induzido por prazo indeterminado, uma vez que era a única forma de garantir as partes cerebrais ainda não danificadas.

Decorridos 30 (trinta) dias do parto, a criança realizou exames de tomografia e ressonância magnética, com os quais foi constatada grave lesão na parte do tálamo e frontal do cérebro, causado pela anóxia.

Com 04 (quatro) meses, segundo a petição inicial, a criança se alimentava por meio de sonda, não chorava e fazia sessões de fisioterapia para se equilibrar.

A Ação foi ajuizada em 06/02/2003, ou seja, quando a criança estava com quase 03 (três) anos e, conforme aduzido pelos Autores/Apelantes, ainda não sorria, andava, sustentava o pescoço, seguia objetos como olhar ou se alimentava sem sonda, bem como sofria crises convulsivas constantes e era acometido frequentemente por pneumonia, que exigia seu retorno ao ambiente hospitalar.

Argumentaram que todas as sequelas decorrem da falha na prestação do serviço das Apeladas e, por esse motivo, no mérito, requereram pensão mensal para a criança, condenação ao pagamento de todos os procedimentos médicos e medicamentos que o infante viesse a necessitar, plano de saúde vitalício com cláusula de
home care
, condenação por danos morais no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), sendo R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada genitor e R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para a criança.

Com a petição inicial, os Apelantes juntaram inúmeros documentos, inclusive cópia da Sindicância instaurada no Conselho Regional de Medicina contra as médicas Sandra Aparecida Moreira Gomes Monteiro e Valéria Regina Costa Leite, prontuário, relatórios médicos, fotografias e vídeo do nascimento.

Com a sua peça de defesa, o Hospital Femina juntou cópia do inteiro teor da Sindicância aberta no CRM.

A Unimed também apresentou Contestação.

Ambas as Requeridas/Apeladas denunciaram à lide, as médicas Apeladas, Valéria Regina Costa Leite, Sandra Aparecida Moreira Gomes Monteiro e Katia Bezerra Veloso.

As litisdenunciadas/Recorridas foram citadas e apresentaram Contestação.

Impugnadas as peças de defesa, o processo foi saneado. As preliminares suscitadas foram rejeitadas e as partes intimadas para manifestar interesse na produção de provas.

Todos requereram a produção de prova pericial e oral (oitiva de testemunhas e depoimentos pessoais). A Juíza singular designou data e hora para a realização de audiência de conciliação.

Conforme se extrai do Termo de Audiência de Conciliação (Pág. 23, do Id. 147688351), a Julgadora
a quo
determinou que o processo permanecesse concluso para analisar se havia ou não necessidade de realização de prova pericial médica (indireta). Inobstante, designou data para a audiência de instrução e julgamento.

Antes da realização do ato, proferiu a decisão de Id. 147688351 – Pág. 28, no qual deferiu a produção da prova técnica e nomeou os Peritos.

As partes indicaram assistentes técnicos e apresentaram quesitos. Entretanto, depois de inúmeras impugnações quanto aos médicos nomeados e do decurso de seis anos do deferimento da prova técnica, a Juíza singular postergou a realização de tal prova para depois da colheita do depoimento das partes e oitiva das testemunhas, com a ressalva de que a prova pericial poderia não ser realizada, a depender da necessidade.

Na audiência de instrução, todavia, a Julgadora entendeu que a prova pericial era necessária para oferecer parâmetro técnico e cientifico para a entrega da prestação jurisdicional e julgamento da lide. Assim, suspendeu o ato, nomeou perito e reabriu o prazo para apresentação dos quesitos e indicação de assistentes técnicos.

O Laudo Pericial consta da Pág. 377, do Id. 147688361.

Os Autores/Apelantes impugnaram o Laudo, a Perita prestou os esclarecimentos e, novamente, os Recorrentes apresentaram impugnação.

Sobreveio a sentença invectivada. O Julgador homologou o Laudo pericial e, com fundamento no conjunto probatório produzido, julgou improcedentes os pedidos.

Inconformados, os Autores/Apelantes suscitam
preliminar de cerceamento de defesa
.

Alegam que embora inicialmente tenha sido deferida a produção de prova oral, a audiência de instrução e julgamento foi suspensa para a realização de prova pericial e, depois, o processo foi sentenciado.

Aduzem que a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das Recorridas é extremamente importante para a elucidação do caso e que, ainda que a prova pericial indireta seja válida, não tem o condão de atestar, de fato, os atos praticados por aqueles que estavam presentes no parto da criança.

Em outros termos, sustentam que a prova técnica não é capaz, por si só, de demonstrar cabalmente que os procedimentos adotados pelas médicas foram corretos, tampouco de afastar a falha na prestação dos serviços das empresas Apeladas.

Argumentam que a “Sr.ª Suely”, tia da Apelante Andrea Andreo Gancedo Saber, presenciou os fatos e, por esse motivo, sua oitiva assume relevância ímpar, mesmo na condição de informante do Juízo.

Com esses argumentos, requerem que a sentença seja cassada com o retorno dos autos à origem para a produção de prova oral.

A preliminar não comporta guarida.

Sabe-se que o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

De outro giro, ao Juiz, como destinatário da prova, compete decidir sobre a necessidade ou não de sua produção para que forme sua convicção. Isso é, não há falar em cerceamento de defesa pelo fato de o Julgador, com base no laudo pericial e na prova documental produzida por todos os litigantes, ter julgado o processo sem realizar a prova oral, pois a questão a ser dirimida já está suficientemente esclarecida pelo vasto conjunto probatório.

Em outros termos, se o laudo pericial e a prova documental são suficientes para subsidiar o Julgador com elementos para solucionar a lide, não se mostra necessária e a realização da prova oral. Tampouco tal recusa, nessa hipótese, configura cerceamento de defesa.

Ao contrário, o Julgador deve indeferir as provas que reputar inúteis ou protelatórias, a fim de resguardar a razoável duração do processo, a economia, a eficiência e a celeridade processual.

Aliás, na Corte Superior é firme o entendimento de que o Juiz deve
“rejeitar diligências que delonguem desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a observância do princípio da celeridade processual”
. (STJ - AgRg no REsp 1.068.697/PR 1ª Turma Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.05.2010).

Se não bastasse, conforme já exposto, o processo está instruído com inúmeros documentos referentes ao diagnóstico e tratamento dispensados à criança e aos Recorrentes, inclusive com cópia integral da Sindicância aberta no Conselho Regional de Medicinal por denúncia dos Apelantes, todo o prontuário médico, além da prova pericial indireta.

A controvérsia cinge-se à apuração da existência de erro médico no atendimento fornecido à Apelante Adrea Andreo Gancedo Saber no parto do seu filho, bem como se houve falha no dever de informação e se há nexo causal entre o quadro apresentado pela criança e eventual erro da equipe médica.

Logo, assim como o Julgador singular, tenho como prescindível a oitiva de testemunhas e/ou a colheita de depoimento pessoal das partes, pois os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para esclarecer os pontos controvertidos.

Rejeito, portanto, a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Senhores desembargadores,

Ouvi com muita atenção o voto da eminente relatora em que, fazendo as razões de fato e de direito, conduziu pelo cerceamento de defesa. Data máxima vênia ao entendimento da nobre do colega, ouso divergir de seu posicionamento, e faço por aspectos formais.

O Código de Processo Civil estabelece que, estando à causa madura, o juiz deve proceder ao julgamento antecipado da lide. Não estando à causa madura, o juiz deve proceder ao saneamento do processo, eliminar todas as questões preliminares, formar o contraditório e deferir as provas.

Segundo consta dos autos, reside o despacho saneador, no qual foi deferida a prova testemunhal.

A fase de saneamento do processo é um divisor de águas, a partir do momento em que se determina, se há necessidade da existência de prova testemunhal por um magistrado ou por aquele que o substitui, não mais pode arrefecer. O despacho saneador conduz a uma situação jurídica de que o juiz não mais pode arrefecer em termos de prova, sob a égide da preclusão temporal; preclusão
pro judicato
.

Nesse viés, se a parte antes anotou a necessidade de prova testemunhal, é porque entendeu que existiam aspectos relevantes e pertinentes a serem adicionadas às provas documentais e, também, às provas periciais.

Desta forma, por este aspecto formal, sobretudo na impossibilidade de o juiz retroceder após a fase de saneamento, é que entendo que poderá haver aspectos de fato que poderão imiscuir em relação à prova pericial.

Isto porque, na realização de prova pericial o perito deve tomar todas as cautelas pertinentes, e nessas cautelas pertinentes podem e devem tomar as informações de pessoas que estavam no momento da realização do ato cirúrgico, e assim não fazendo, viola o princípio da ampla defesa. A ampla defesa são todas as provas deferidas anteriormente.

Se houve preterição de uma prova, por mais simples que o seja, entendo, data máxima vênia, que houve cerceamento de defesa, e nesse aspecto, para a mais perfeita identificação do direito, numa situação altamente controvertida, inclusive com o aspecto factual de que a parte ficou 5 (cinco) minutos sem respiração, divirjo do posicionamento da eminente relatora e acolho a preliminar de cerceamento de defesa.

Dessa forma, com todas as vênias, anulo a sentença e determino o retorno dos autos à instância singela, para que o magistrado de piso cumpra integralmente o determinado em sede de despacho saneador.

É como eu voto.

POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA0):

No
mérito
, os Apelantes aduzem que a responsabilidade civil, no caso, é objetiva.

Argumentam que está evidente a falha na prestação do serviço, seja porque premeditadamente as Apeladas ocultaram informações sobre o estado da criança, já que somente três dias depois do nascimento é que os pais foram informados que o filho sofreu anóxia no momento do parto, seja pelas falhas materiais observadas pela acompanhante da parturiente/Recorrente.

Ainda alegam que não é necessária a prova da culpa das médicas para que seja possível responsabilizar a operadora do plano de saúde.

Insistem que as Apeladas falharam na prestação dos serviços e no dever de informação, pois não trataram os genitores do infante com transparência e clareza.

Assim, requerem a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Sabe-se que a responsabilidade civil exsurge de um ato omissivo ou comissivo que resulte em prejuízo material e/ou moral a outrem.

Assim, para que a pessoa seja responsabilizada civilmente deve existir nexo de causalidade entre a sua ação ou omissão e o dano. Sem esse liame entre a conduta omissiva ou comissiva e o prejuízo, não há falar em dever de indenizar. Sequer é necessário perquirir a respeito da existência de culpa.

Ou seja, independente de se tratar de responsabilidade contratual ou extracontratual, objetiva ou subjetiva, deve haver provas do nexo causal, sem o qual não há falar em dever de indenizar.

Ao proferir voto no REsp. 1615971/DF, o Ministro Marco Aurélio Bellizze, de forma bem didática, explicou que:

O ponto central da responsabilidade civil está situado no nexo de causalidade. Não interessa se a responsabilidade civil é de natureza contratual ou extracontratual, de ordem objetiva ou subjetiva, sendo neste último caso despicienda a aferição de culpa do agente se antes não for encontrado o nexo causal entre o dano e a conduta do agente. Com efeito, para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo.
(REsp 1615971/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, terceira turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

Na hipótese, apesar de todas as alegações dos Recorrentes, não há qualquer indício de que o dano decorreu de qualquer conduta praticada pelas médicas Apeladas e/ou de falha na prestação dos serviços ofertados pelas empresas Recorridas.

A Sindicância instaurada no Conselho Regional de Medicina a pedido dos Recorrentes foi arquivada, por unanimidade, porque não constatou-se qualquer ligação entre os atos praticados pelas médicas e o quadro apresentado pela criança.

Naquele procedimento administrativo foram colhidos os depoimentos das médicas e da tia da Recorrente, que presenciou os fatos e que os Apelantes alegam que deveria ser ouvida em juízo.

Do Relatório da Dr.ª Isabel Cristina dos Santos Silva Straliotto, extrai-se que
“mesmo a tia, enfermeira com prática em neonatologia que a tudo acompanhou, em seu emocional depoimento descreve a assistência prestada a parturiente e ao recém-nato pelas Dras. Valéria e Sandra, não conseguindo apontar falhas.”
(Id. 147690884 – Pág. 3).

Ainda segundo aquele documento, não é possível afirmar, com certeza, o que deu origem ao quadro apresentado pela criança.

Nas palavras da Conselheira Sindicante:

Não é possível afirmar que foram as crises de asma, não valorizadas pela gestante, contumaz vítima das mesmas que levaram a hipóxia fetal intra-útero apesar da farta e atualizada literatura anexada pela obstetra indiciada. O mesmo ocorrendo com a broncopneumonia que apresentou às 22 semanas de gestação, que sabidamente pode ter efeitos deletérios sobre a mãe e o feto, mas como quantificar? Como precisar a ocasião e a extensão deste comprometimento? Hipóxia? Malformação? Como explicar a uma família que ansiosamente esperou por este momento, que costuma ser festivo, que não se obteve um bom resultado?

A prova pericial não destoa da dúvida indicada pela Médica conselheira do CRM.

A Perita assim consignou:

Não há evidências clínicas, que se possa precisar o momento do sofrimento fetal efetivo, capaz de determinar a anóxia grave. Portanto, ele pode ter sido: antes do parto, na ocorrência das crises asmáticas ou da broncopneumonia direita com 22 semanas, em virtude da infecção materna poder ser transmitida ao feto, em particular as de origem viral, além do quadro de hipoxemia, ambas terem o potencial de causar malformações, durante o trabalho de parto, embora não ter sido evidenciado qualquer alteração dos batimentos cardíacos fetais; depois do parto, quando sofreu uma anóxia grave de curta duração, mas com a nota 7 no quinto minuto, o que inferiria em um bom prognóstico, além dos exames de função renal (ureia e creatinina) e enzimas cardiácas (CPKMB), que caracterizam a repercussão da anóxia abrupta, estarem normais, ou por anomalia congênita não diagnosticada, por falta de recursos laboratoriais da medicina de vinte anos atrás.

A Expert concluiu que a criança sofreu lesão neurológica grave, contudo,
“
não há elementos para estabelecer o nexo causal

com alguma conduta médica que pudesse evitar, ou mesmo, que tenha contribuído para a ocorrência do dano, durante o período de pré-natal, ou da assistência obstétrica e anestesiológica ao trabalho de parto, ou pediátrica no pós-parto
”
. (sem grifos no original)

De igual modo,
“
não se verificou falha na prestação do serviço hospitalar ou da operadora de saúde
.”
(Pág. 11, Id. 147688362). (sem grifos no original)

Nessa esteira, apesar da irresignação dos Apelantes, a sentença deve ser mantida hígida, pois para a responsabilidade civil é imprescindível, indispensável que o dano seja decorrente do ato omissivo ou comissivo praticado pelo médico e/ou da falha na prestação do serviço hospitalar ou do plano de saúde e, na hipótese, não há provas desse liame.

Aliás, quanto ao tema, oportuna a lição de Sérgio Cavalieri Filho, ao dispor que:

[...]
ninguém pode responder por um resultado a que não tenha dado causa
[...].
É que, não raro, pessoas que estavam jungidas a determinados deveres jurídicos são chamadas a responder por eventos a que apenas
aparentemente
deram causa,

pois,
quando examinada tecnicamente a relação de causalidade, constata-se que o dano decorreu efetivamente de outra causa
, ou de circunstância que a impedia de cumprir a obrigação a que estavam vinculadas
. (
in
Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Edição, Malheiros Editores).

De igual modo, nada nos autos revela que as Recorridas, de forma premeditada, ocultaram informações sobre o estado da criança. Na verdade, o que se extrai do caderno processual é que o recém nascido recebeu todos os cuidados necessários e, após a realização de exames complementares, os pais foram informados sobre o real estado de saúde do filho.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque os Apelantes são beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Vencido na preliminar, no mérito, acompanho o voto da eminente relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023